Tribunal: TJPA
Processo: 0821271-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821271-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCIO BARROSO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 5 VARA CRIMINAL DE BELEM, VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME SEXUAL COM VIOLÊNCIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL ÍNTIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 213, 216-B e 218-C do Código Penal, em razão de suposto estupro cometido mediante ameaça com arma branca, filmagem da vítima e divulgação de conteúdo íntimo em redes sociais.

O juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta dos fatos, nos indícios de reiteração criminosa, risco à integridade da vítima e sua família, e necessidade de resguardar a instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, à luz da suposta ausência de contemporaneidade, da fragilidade probatória, da falta de perícia técnica sobre o material digital, e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, com base na gravidade dos fatos, evidenciada pela premeditação e divulgação de imagens íntimas da vítima, mediante perfil falso.

5. A contemporaneidade dos fatos restou preservada, tendo os crimes ocorrido em maio de 2025 e a prisão sido decretada poucos meses depois, em setembro do mesmo ano, havendo elementos de risco atual à vítima e à instrução criminal.

6. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a custódia preventiva, sendo suficientes os indícios de autoria e materialidade obtidos por outros meios, inclusive depoimentos e elementos documentais.

7. A existência de residência fixa e ocupação lícita não afasta os pressupostos da medida extrema, quando demonstrados o risco de reiteração e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6º, do CPP).

8. A decisão judicial foi proferida em consonância com o art. 315, §§ 1º e 2º, do CPP, demonstrando fundamentação adequada e compatível com o conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada com base em fundamentação concreta e atual, quando demonstrados elementos que evidenciem a gravidade do crime, a reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas, ainda que ausente perícia técnica sobre todo o material probatório.

2. A contemporaneidade dos fatos deve ser analisada em conjunto com os riscos atuais à vítima e à instrução processual, especialmente em crimes sexuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º; 312; 313, I; 315, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do writ para
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Abel Brito de Queiroz, em favor de
LUCIO BARROSO DA CRUZ
, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 0817091-93.2025.8.14.0401.

Narra que o paciente foi acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 213, 216-B e 218-C do Código Penal, sendo-lhe imposta a medida extrema da custódia cautelar, fundamentada na gravidade dos fatos, em alegadas ameaças à vítima e na divulgação de conteúdo íntimo por redes sociais.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, violando os requisitos do art. 312 do CPP. Argumenta que os fatos imputados ao paciente não apresentam contemporaneidade com a decisão judicial, sendo esta fundada em menções genéricas e abstratas à ordem pública, sem demonstrar risco atual à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega, ainda, a inexistência de elementos probatórios robustos e periciados que sustentem a decretação da prisão, destacando que as supostas provas consistem em “prints” de conversas e vídeos obtidos de terceiros, sem que tenha sido realizada perícia, contrariando o disposto no art. 158-A do CPP e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Pontua que os antecedentes criminais do paciente, utilizados como argumento para a custódia, referem-se a processos arquivados há mais de uma década, inexistindo condenações, o que denota sua primariedade.

Defende, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir o andamento do feito, nos termos do art. 319 do CPP, uma vez que o paciente possui residência fixa, emprego regular e colabora com o processo. Destaca que a prisão, nessas condições, configura constrangimento ilegal, sendo cabível sua substituição por medidas como a proibição de contato com a vítima, monitoramento eletrônico e comparecimento periódico em juízo.

Ao final, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, conforme previsão legal, bem como o deferimento da gratuidade judiciária.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30996337).

Em parecer (Id. 31470763), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os fundamentos da ausência de contemporaneidade dos fatos, ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar, fragilidade probatória, inexistência de laudo pericial sobre o material digital constante dos autos, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, não vislumbro a alegada ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, a decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação concreta, em conformidade com os artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Destacou o magistrado a gravidade concreta da conduta imputada, consistente em ameaça com faca, filmagem e posterior divulgação de imagens íntimas da vítima, inclusive com a criação de perfil falso em rede social, marcando-se o próprio autor na publicação, como se vê:

“[...]

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando os fortes indícios da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial a oitiva da vítima e prova documental acostada.

Em síntese, extrai-se dos autos que no dia 05 de maio de 2025, a vítima, que é vizinha do indiciado, foi chamada por este para realizar serviço de limpeza num imóvel localizado no bairro do Guamá, em Belém, contudo, ao chegar no local foi surpreendida por Lúcio, que de posse de uma faca a forçou a se despir, começou a filmá-la nua e chorando, e, finalmente, passou a tocar em suas partes íntimas e a estuprou. Consta ainda que ainda no mês de maio o representado criou um perfil falso em nome da vítima na rede social Instagram, por meio do qual divulgou o vídeo gravado no dia do crime, marcando o próprio perfil.

Indagada por familiares que visualizaram as imagens, a vítima teria alegado que o representado a ameaçou de morte, assim como a sua filha de um ano de idade.

Em depoimento a mesma relatou (id. 155902055 - Pág. 14):

“[...] desde a infância, sendo que ele sempre demonstrou comportamento inadequado em relação à sua pessoa, porém nunca imaginou que chegaria ao ponto de cometer o crime ora relatado; [...] QUE há aproximadamente quatro semanas, por volta das 19h00 ou 20h00, compareceu novamente à residência do declarado para realizar os serviços de limpeza habituais e adentrar no imóvel, imediatamente o declarado ordenou que ela tirasse a roupa, ao que a declarante se recusou e tentou sair do local. Contudo, ao chegar até a porta, constatou que esta se encontrava trancada, momento em que solicitou ao declarado que a abrisse, sendo por ele negado; QUE o declarado então ordenou que ela se dirigisse ao quarto, ao que novamente se recusou. Neste momento, o declarado pegou uma faca e a apontou contra a declarante, proferindo ameaças de morte caso ela não obedecesse às suas ordens. Temerosa, a declarante dirigiu-se ao quarto conforme determinado. O declarado ento reiterou a ordem para que ela tirasse a roupa, acrescentando que caso não obedecesse, além de matá-la, também mataria sua família. Esclarece a declarante que possui uma filha de aproximadamente um ano de idade e, temendo pela segurança da criança e de seus familiares, acabou por retirar suas vestes; QUE durante todo o tempo em que foi obrigada a permanecer despida, o declarado a tocou em suas partes intimas e a filmou com seu aparelho celular, sendo que a declarante chegou a gritar por socorro, mas foi ameaçada pelo declarado de que seria pior para ela se continuasse gritando, razão pela qual parou de fazê-lo.

Relata ainda que na semana passada tomou conhecimento de que o declarado criou um perfil falso na rède social Instagram e postou prints do vídeo gravado durante o crime [...]

Relata que recentemente, quando caminhava acompanhada de sua filha e de outras pessoas, o declarado passou ao seu lado e começou a rir de forma debochada, demonstrando desprezo pela situação vivenciada pela declarante; QUE a declarante autorizou que fosse gravado o seu relato para fins de construção do presente boletim [...]”

Há informação, ainda, de que o representado é considerado pessoa violenta pela vizinhança e que se envolve em brigas, inclusive no seio familiar.

Outrossim, consta que o representado, embora intimado a prestar depoimento, não compareceu perante a autoridade policial e que após o fato se evadiu do endereço onde residia, às proximidades da casa da vítima.

Note-se que os elementos apresentados até o momento descrevem com detalhes a imputação provisória atribuída ao investigado e demonstram uma atitude desprezível à integridade sexual da ofendida.

Observa-se a ousadia do investigado, evidenciada não só pela prática de crime em si, como pela premeditação e posterior divulgação do ato em rede social, em atitude de completa ausência de limites morais, o que aumenta a gravidade do fato e suas consequências à vítima.

[...]

É importante destacar que há risco de reiteração criminosa, eis que o representado, sendo vizinho de longa data, conhece os hábitos e vida privada da vítima, tanto que ameaçou sua filha menor.

[...]

Cuida-se de indivíduo que ostenta certidão positiva de antecedentes criminais, cujo rol inclui crimes como de violência doméstica.

Desse modo, depreende-se que a conduta descreve gravidade acentuada, de maneira que a prisão cautelar pretendida se revela adequada à preservação da ordem pública, com o fito de evitar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade.

[...]

Tais as circunstâncias, observa-se que as provas angariadas não apresentam contradições, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria direcionados para representado, o que corrobora para demonstrar a necessidade da decretação de sua prisão.

Dessa maneira, depreende-se que o investigado em liberdade está propício a cometer outros crimes com a mesma gravidade.

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória para resguardar a higidez da instrução criminal, tendo em vista que o estado de liberdade de Lúcio representa temor à ofendida e a sua família considerando que ele tido como pessoa agressiva e proferiu ameaças de morte contra a filha menor da vítima, conforme reportado nos autos, e tal circunstância poderá influenciar na colheita da prova.

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, narra-se a prática de conduta criminosa descrevendo gravidade considerável, além de ficar demonstrado que o investigado em liberdade está propício ao cometimento de práticas de delitivas da mesma natureza e contra pessoas com tenra idade e de sua própria família.

Em tempo, consigne-se a presente medida se encontra albergada pela contemporaneidade exigida pela norma legal, eis que os fatos o último episódio de violência sexual ocorreu em maio de 2025.

Por derradeiro, como já demonstrado acima, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade do agente, sendo o acautelamento imperioso para assegurar a ordem pública e conveniência a instrução processual, como alhures demonstrado.

[...]”

Verifica-se que a autoridade apontada como coatora expôs, com objetividade e precisão, os elementos concretos extraídos dos autos que justificam a segregação cautelar. A gravidade concreta do delito é manifesta: segundo o acervo probatório inicial, o paciente teria atraído a vítima com pretexto de trabalho, ameaçando-a com uma faca, filmando-a nua e chorando, tocado suas partes íntimas e, posteriormente, divulgado o vídeo em redes sociais mediante a criação de perfil falso, marcando inclusive seu próprio perfil. Tais circunstâncias evidenciam não apenas a frieza e premeditação da conduta, mas também acentuado desprezo pela dignidade e integridade da vítima, fatores que legitimam a custódia como garantia da ordem pública.

Além disso, a decisão ressalta o risco real e iminente de reiteração delitiva, já que o paciente manteve comportamento intimidador após os fatos, passou a evitar o bairro onde residia e, segundo testemunhas, questionava a terceiros se havia sido denunciado, o que indica tentativa de obstrução da investigação e consciência da ilicitude da conduta.

DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois os fatos ocorreram em maio de 2025 e a custódia foi decretada em setembro do mesmo ano, com demonstração suficiente de risco atual. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já consolidaram o entendimento de que a contemporaneidade deve ser analisada em conjunto com o risco de reiteração e com a necessidade de proteção da vítima, sobretudo em crimes sexuais.

DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA CADEIA DE CUSTÓDIA

Também não prospera a argumentação quanto à ausência de perícia sobre o material digital, porquanto a prisão preventiva pode ser fundamentada em elementos suficientes de convicção, ainda que não submetidos a laudo pericial, sendo a análise técnica aprofundada reservada à fase de mérito. A prisão cautelar se destina a resguardar os fins do processo, não exigindo certeza quanto à autoria, mas sim indícios robustos — os quais estão presentes.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

No tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, é evidente, pelas circunstâncias narradas e pelo perfil do agente, que tais medidas não se mostram suficientes nem adequadas para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, conforme determina o art. 282, §6º, do CPP. O juízo a quo analisou de forma expressa e rejeitou fundamentadamente tal possibilidade, com base na gravidade concreta do crime, nos riscos de intimidação da vítima e na periculosidade social do agente.

Por fim, frise-se que a decisão judicial, ao contrário do que sustenta a impetração, não é genérica ou desprovida de motivação, mas sim precisa, individualizada e aderente aos elementos dos autos, conforme exige o art. 315, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025